Tribunal: TJPA
Processo: 0821247-03.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14133 - Concorrência
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821247-03.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA - EPP

IMPETRADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, GUSTAVO DE CÁSSIO CORDOVAL CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS CONCORRENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por empresa participante de certame licitatório visando à contratação de agência de publicidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com o objetivo de anular a habilitação das empresas concorrentes, sob alegação de descumprimento das exigências editalícias relativas à capacidade técnica e qualificação econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a apresentação de atestados de capacidade técnica pelas empresas concorrentes atende aos requisitos previstos no edital e no art. 30 da Lei nº 8.666/93;
(ii) a ausência de termo de abertura e encerramento no balanço patrimonial compromete a habilitação das empresas, à luz das exigências editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atestados apresentados pelas empresas habilitadas demonstram compatibilidade com o objeto do certame, conforme art. 30 da Lei nº 8.666/93, e foram aceitos pela Comissão de Licitação com fundamentação técnica adequada.
4. A exigência de termos de abertura e encerramento no balanço patrimonial não está prevista no edital, não sendo possível a desclassificação com base em formalidade não exigida expressamente.
5. A análise da Administração Pública foi pautada em critérios objetivos, sem vícios de legalidade, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, vinculação ao edital e interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança conhecido e denegado.

* Tese de julgamento: 1. É legítima a habilitação de licitantes cujos documentos de qualificação técnica comprovem aptidão compatível com o objeto licitado, conforme previsão do edital e do art. 30 da Lei nº 8.666/93.
2. Não cabe desclassificação por ausência de formalidade não exigida expressamente no edital, como os termos de abertura e encerramento do livro contábil.*

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, arts. 30, 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, MS 0812064-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 12/06/2024; TJ-PA - AC: 08420980920198140301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA
em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
,
Francisco das Chagas Silva Melo Filho
, e pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
,
Gustavo de Cássio Cordoval Carvalho
.

Na origem, a impetrante refere que participou da Concorrência Pública n.º 001/2023-CPL/ALEPA, cujo objetivo era a contratação de agência de propaganda (edital em ANEXO IV), na qual foram classificadas as empresas
Gamma Comunicação Ltda. e Bastos Propaganda Ltda.

A impetrante informa que interpôs recurso administrativo indicando descumprimento das exigências estabelecidas no edital, por parte das empresas classificadas, que resultaria na inabilitação das referidas empresas, tendo sido julgado pelo não provimento, mantendo a habilitação das empresas.

Por sua vez, na ação mandamental reforça que a habilitação das licitantes está em desacordo com as normas do edital, por violação ao item 13.1.11 e arts. 3.º e 41 da Lei 8.666/93, destacando que a licitante Gamma Comunicação Ltda. deixou de apresentar o atestado de capacidade técnica, conforme determinado pelo edital e que ambas as concorrentes deixaram de apresentar o balanço como exigível em lei e nas normas de contabilidade.

Salienta, especificamente, a respeito da apresentação de atestado de capacidade técnica em desacordo ao edital que a empresa Gamma Comunicação Ltda, apresentou três atestados fornecidos pela Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, pela empresa Quadra Engenharia e pela Prefeitura Municipal de Santarém, apontando que nenhum cumpre as disposições estabelecidas no edital, deixando de informar acerca do cumprimento de prazos e qualidade do atendimento, requisitos expressamente estabelecidos no edital (13.1.17, alínea “a”).

Assertoa que não se trata de excesso de formalismo, tratando-se penas e tão somente de fazer cumprir a norma inserta no edital, que tem por finalidade julgar a qualificação técnica da licitante com base na avaliação apresentada pelo tomador do serviço objeto da concorrência, ressaltando deixaram de informar acerca do cumprimento de prazos e qualidade do atendimento.

Assim, a impetrante requer a concessão de
liminar
para suspender a contratação das empresas
Gamma Comunicação Ltda.
e
Bastos Propaganda Ltda.
, ou, se já contratadas, suspender os efeitos dessa contratação.

No mérito, a concessão da segurança para anular a habilitação das referidas empresas e reconhecer a impetrante como única habilitada e vencedora do certame.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido de liminar.

O impetrante requereu a reconsideração do pedido liminar.

A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Pará apresentou informações consoante ID 24493651, aduzindo em síntese que representa extra e judicialmente os Impetrados na forma do art. 114, CE e que resta claro que todos os atestados apresentados pelas empresas participantes do certame licitatório foram aceitos, uma vez que apresentam o mesmo teor e demonstram claramente a capacidade técnica das empresas para a execução do objeto, bem como atendem, na sua totalidade, aos requisitos exigidos no edital, sendo que a exigência do atestado de capacidade técnica tem como finalidade verificar se a licitante possui a qualificação necessária para executar o objeto contratual, conforme estabelecido nos arts. 30, inciso II e 67 da Lei nº 8.666/93 e nos itens 13.1.11 e 13.1.17 do Edital.

Alega, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica no sentido de que não se pode exigir que o atestado de capacidade técnica indique a prestação de serviço idêntico ao licitado, bastando a comprovação de serviços compatíveis, assim, resta evidente que os atestados apresentados pela empresa habilitada são suficientes para atender aos requisitos do edital.

Quanto ao balanço patrimonial, informa que o edital do procedimento licitatório não exige de maneira expressa a apresentação dos termos de abertura e encerramento do livro diário, sendo essa é uma formalidade que não encontra previsão na legislação aplicável, sendo que o que é realmente exigido pelo edital, de acordo com as normas vigentes, é a demonstração da capacidade financeira das empresas participantes, o que pode ser feito de diversas formas, incluindo a apresentação de documentos que evidenciem a saúde financeira da empresa.

Aduz, ainda, que as empresas habilitadas, neste caso, apresentaram documentos que, à primeira vista, indicam uma situação financeira e patrimonial satisfatória, em conformidade com os requisitos do edital, e que vale ressaltar que os documentos mencionados se referem especificamente ao livro diário, que registra as operações contábeis da empresa, e não ao balanço patrimonial, que é outro tipo de documento contábil.

Por derradeiro, defende que conforme demonstrado na decisão administrativa, o processo licitatório observou os princípios da legalidade, impessoalidade, interesse público e vinculação ao edital, e que a manutenção da classificação das empresas BASTOS PROPAGANDA LTDA. e GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA. está respaldada na análise técnica dos documentos apresentados, que atendem aos requisitos do edital e à legislação vigente, pleiteando, por fim, a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral do Estado ratificou os termos da manifestação no ID 24563713.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela denegação da segurança, destacando que a documentação apresentada demonstra, em juízo de conformidade, a regularidade da habilitação das empresas vencedoras e que eventuais formalismos não podem se sobrepor à competitividade e interesse público no procedimento licitatório.

As empresas Gamma Comunicação Ltda e Bastos foram citadas, no entanto, não integraram à lide.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o impetrante requereu reconsideração do pedido em face da decisão que indeferiu pedido liminar na ação mandamental.

Desse modo, considerando que a ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do pedido acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito líquido e certo da impetrante para a suspensão da contratação das empresas GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA. E BASTOS PROPAGANDA LTDA em processo licitatório, em que questiona os atestados de capacidade técnica e os documentos contábeis apresentados pelas empresas habilitadas.

Nos termos do art. 30 da Lei 8.666/93, a qualificação técnica deve ser comprovada mediante atestados que demonstrem aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.

Ao compulsar os autos, anoto, que os questionamentos alusivos ao descumprimento do edital por parte das empresas classificadas quanto ao atestado de capacidade técnica e balanço patrimonial exigível em lei, não se mostram, de plano, evidenciados.

Isso porque, nos documentos colacionados, dentre os quais os atestados apresentados e as decisões administrativas, que, não incorrem em ilegalidade para modificar o deslinde do processo licitatório objeto de discussão.

Analisando o edital, tem-se que o item 13.1.11 do dispõe:

“Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.”

E item 13.1.17. Documentos relativos à Qualificação Técnica:

“a) A empresa participante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica compatível com o objeto deste Edital e seus Anexos, em papel timbrado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação dos serviços, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições da prestação dos serviços; (destacamos)”.

Examinando os documentos colacionados aos autos, destaque-se que os atestados apresentados por GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA., oriundos da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, Quadra Engenharia e Prefeitura de Santarém (IDs 24011264, 24012315 e 24012316),
“preenchem os requisitos do edital, pois atestam a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, nos termos do art. 30 da Lei 8.666/93
”, pelo que a documentação apresentada comprova, conforme o objeto da concorrência, a qualificação técnica dos concorrentes vencedores.

Não obstante a impetrante apontar descumprimento do edital na apresentação de atestado de qualificação técnica, especificamente, quanto a qualidade do atendimento e cumprimento de prazos, verifico, portanto, que a motivação da decisão administrativa de manutenção da empresa Gamma Comunicação Ltda se encontra consentânea com os requisitos legais previstos no art. 30, da Lei nº 8.666/93, bem como com a previsão editalícia quanto à capacidade técnica, pois, ainda que se não seja permitido exigir que o atestado de capacidade técnica indique a prestação de serviço idêntico ao licitado, a compatibilidade se faz necessária em vista da própria previsão legal do art. 30 acima citado.

Destaca-se que quando do julgamento administrativo restou fundamentada a decisão de que houve preenchimento total dos requisitos do edital, tendo em mira a comprovação da execução dos serviços compatíveis com o objeto da licitação.

A respeito da exigência de capacidade técnica em processo licitatório, esta Corte de Justiça decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ . IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM DOCUMENTAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA . PLANILHA DE CUSTOS. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA . 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por KAPA CAPITAL LTDA., contra decisão oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que manteve a habilitação da empresa R.E .B. MIRANDA como vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023, destinado à contratação de serviços de atividade-meio de diversos segmentos para o TCE/PA; 2. A impetrante alega que a empresa vencedora apresentou documentos ilegais e inidôneos para comprovar sua capacidade técnica e qualificação econômico-financeira, incluindo um atestado de capacidade técnica emitido por consórcio que não seria válido, bem como irregularidades nas planilhas de custos e formação de preços; 3. A análise dos autos revela que a documentação apresentada pela empresa vencedora, inclusive o atestado de capacidade técnica, atende aos requisitos previstos no edital e na legislação aplicável, não havendo comprovação de fraude ou irregularidade que justifique a desclassificação da empresa R .E.B. MIRANDA; 4. Quanto às alegações de irregularidades na qualificação econômico-financeira e nas planilhas de custos, ficou demonstrado que as correções efetuadas pela empresa vencedora foram realizadas conforme permitido pela Lei nº 8 .666/93, sem alteração do valor global da proposta, e sem prejuízo aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital;
5. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio do formalismo moderado, permitindo ajustes em documentos licitatórios desde que não comprometam a competitividade do certame e que visem à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública; 6. Dessa forma, a documentação apresentada pela empresa vencedora não revelou qualquer ilegalidade que justificasse a sua desclassificação, inexistindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança; 7. Segurança denegada
(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08120644220238140000 20226056, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. ITEM DO EDITAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 1.078 DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08420980920198140301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2020)

No que pertine à insurgência sobre o balanço patrimonial, restou evidenciado que os questionamentos sobre a ausência de termo de abertura e de encerramento não implicam em exigência editalícia capaz, razão pela qual, nesse particular, a insurgência do impetrante não merece subsistir.

A respeito da apresentação de balanço patrimonial, o edital do certame estabeleceu:

13.1.18. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

(...)

e) O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela ciência contábil, bem como, assinados pelos titulares da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC. Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser apresentados com a Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO);

Ademais, sobre os balanços patrimoniais, a decisão administrativa ressaltou que “os questionamentos sobre a ausência de termo de abertura e de encerramento não implicam em exigência editalícia”, sendo tal formalidade inexistente no edital e na legislação aplicável. A impetrante, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já rechaçados na via administrativa e judicial, sem trazer elementos novos que infirmem a análise técnica realizada pela Administração Pública.

Vale destacar excerto do parecer ministerial a respeito da apresenção de balanço patrimonial:

“Mais uma vez, o sentido finalístico da norma está direcionado à apresentação de provas de que comprovem a “boa situação financeira da empresa”.

No caso sob análise, em que pese as alegações da Impetrante, e como já rechaçado pela Impetrada no ID 24493651 há precedentes do Tribunal de Contas da União que desautorizam o ora interpretado como exigível pela Impetrante, sobretudo quando tais requisitos não constam expressamente do edital como é a técnica de interpretação utilizada pelo Tribunal de Contas da União, senão vejamos(...)”

Presente essa moldura, a discricionariedade técnica da Comissão de Licitação no exame da qualificação dos proponentes, desde que fundado em elementos objetivos e com respeito às normas do edital e da lei. Não se demonstrou, nos autos, qualquer vício de legalidade ou violação a direito líquido e certo da impetrante que justifique a intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta nos atos impugnados, e estando a decisão administrativa suficientemente motivada e amparada na legislação aplicável, implica em ausência de demonstração de líquido e certo para a segurança pretendida.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a segurança
, por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/07/2025